Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051532-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ELENA DA SILVA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 56359671, de requerimento da parte Exequente para a remessa dos autos ao órgão julgador para fins de reexame da matéria, na forma prevista no art. 1.039 do Código de Processo Civil, para a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 1.170 de Repercussão Geral quanto ao índice de correção monetária definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O Distrito Federal contrapôs que a decisão de ID 55912291 já havia considerado a publicação da decisão do Tema 1170, ao aduzir que não haveria preclusão na matéria referente aos índices de correção monetária e juros apresentados pela parte Executada, sendo desnecessário o reexame da matéria. É o relatório. Decido. Para melhor compreensão da questão jurídica posta, tem-se que o acórdão n. 1371720 (ID 29262672), integrado pelo acórdão n. 1394135 (ID 32349747), negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela Exequente referente ao índice de correção monetária, nos moldes do Tema 810/STF/RG, aplicável às execuções de títulos judiciais que tenham fixado índices diferentes e estejam acobertados pela preclusão ou pela coisa julgada. Na ocasião, ficou decidido que a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947 (Tema 810/STF), não seria aplicável quando a decisão que homologou os cálculos encontrar-se acobertada pela preclusão. Invocou-se o Tema 733 da repercussão geral da Suprema Corte. O agravante interpôs Recurso Especial (ID 33159007) e Recurso Extraordinário (ID 33159006). Na decisão de ID 34853265, o Presidente deste Tribunal de Justiça admitiu ambos os recursos constitucionais. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial (ID 40583964, pp. 4/9), em decisão que transitou em julgado (ID 40583964, p. 13). O Supremo Tribunal Federal determinou o retorno do Recurso Extraordinário para que aguardasse neste Tribunal de origem o julgamento do Tema 1.170-RG (ID 40583965, pp. 4/9). O Presidente deste Tribunal de Justiça (ID 40589701), em atendimento à determinação da Suprema Corte, remeteu os autos à COREC para manter sobrestado o recurso extraordinário. A parte Exequente requereu o prosseguimento da execução, diante da inexistência de efeito suspensivo (ID 47418485), pedido que foi deferido pela decisão de ID 48553131. Após o julgamento do Tema 1.170 de Repercussão Geral, a parte exequente requereu a incidência da tese jurídica firmada, na forma do relatório. Pois bem. O pleito não comporta deferimento. O STF tratou apenas dos juros moratórios no Tema 1.170 e a ratio decidendi não pode ser aplicada ao caso dos autos (que versa sobre correção monetária), já que a tese jurídica ali firmada trata da aplicação de lei no tempo (enquanto o entendimento exarado no acórdão recorrido decorre de construção jurisprudencial proferida em sede de controle de constitucionalidade – com efeito, o Tema 810 traz uma interpretação constitucional da questão atinente ao índice de correção aplicável e atrai a aplicação do Tema 733 à hipótese ora examinada). Elucida-se. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, que gerou o Tema 810 de Repercussão Geral, em relação à correção monetária, declarou inconstitucional a Taxa Referencial adotada como índice de correção monetária pelo art. 1o-F da Lei n. 9.497/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009, e a substituiu pelo IPCA-E, por intermédio de construção jurisprudencial (inciso II). Em sentido inverso, foram mantidos os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para compensação da mora (juros moratórios), reputados constitucionais, para as relações jurídicas não-tributárias, em decorrência da natureza dúplice das ações diretas (inciso I). Confira-se a tese firmada no Tema 810: “I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Nesse sentido, o entendimento outrora consignado no acórdão n. 1307029 (objeto de reexame) se pautou no entendimento exarado pela Suprema Corte, no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), no sentido de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercutiria em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só seria cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. Confira-se a tese firmada no Tema 733: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).” Essa conclusão se apresenta válida, ante o disposto no atual art. 525, § 12, do Código de Processo Civil, segundo o qual se considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, desde que a decisão do STF seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Tratando-se de decisão do STF posterior, o art. 525, § 15, do Código de Processo Civil estabelece que a revisão da decisão judicial a ser impugnada deve ser veiculada necessariamente por meio de ação rescisória, cujo prazo será contado a partir do trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade. Nesses casos, pois, é reconhecida por lei a preclusão da questão constitucional posta. Confira-se os excertos legais: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: .......................................................... III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; ........................................................... § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (Grifo nosso.) Destarte, o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência imediata da lei sobre as execuções em curso sem que haja ofensa à coisa julgada (Tema 1.170), não afeta o caso dos autos que trata de hipótese distinta, em que a decisão de ID 24380169 aplicou a TR como índice de correção monetária anteriormente à declaração de inconstitucionalidade por meio do Tema 810 de Repercussão Geral e foi validamente alcançada pela preclusão, à luz da tese jurídica exarada no Tema 733 de Repercussão Geral. Registre-se que o Tema 1.170 não alcançou o trânsito em julgado e ainda se encontram pendentes de julgamento os embargos de declaração interpostos. No ponto, é possível que a questão jurídica proposta nos presentes autos seja resolvida. Todavia, ainda não há determinação de revisão das decisões relacionadas ao índice de correção monetária, apenas dos juros moratórios, os quais não foram alcançados pela declaração de inconstitucionalidade do Tema 810 de Repercussão Geral e se sujeitam ao disposto na legislação de regência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido da parte Exequente. 2. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observando os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 55912291, com vistas à retificação do Precatório de ID 53641580. Pulique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator